Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO. RN/ANS n. 455/2020. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRÊMIO. PAGAMENTOS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica outrora firmada entre as partes se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Nos casos em que o plano de saúde empresarial possui número reduzido de beneficiários, trata-se de contrato coletivo atípico, também chamado “falso coletivo”, que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, atraindo, assim, a incidência das normas consumeiristas.
3. A Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 (TRF 2a Região), bem como a RN/ANS n. 455/2020, publicada em conformidade com a referida ação coletiva, declararam a nulidade do art. 17 da RN/ANS n. 195/2009, considerando que a cláusula contratual que estabelece a fidelização do consumidor por doze meses e o aviso prévio de sessenta dias para a resilição unilateral do contrato por iniciativa do usuário é nula de pleno direito.
4. Não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
5. Em se considerando a afirmação da operadora de que o estipulante em contratos de seguro saúde realiza o pagamento dos prêmios de forma antecipada para ter direito as coberturas previstas no contrato e, tendo o consumidor demonstrado o pagamento da referida mensalidade, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação é medida que se impõe.
6. Apelação dos embargantes conhecida e provida. Apelação da embargada conhecida e não provida.